Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ÔNUS. CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido.
2. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.